Tribunal: STF
Processo: HC 257906
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.877.701/ES, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que anulou veredicto do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o acusado, foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação pelo Tribunal de Justiça. 



    3. A parte agravante alega que a decisão dos jurados adotou uma das correntes probatórias apresentadas e que a soberania dos veredictos deve ser respeitada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem fundamentou que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos, especialmente à valoração que os próprios jurados fizeram acerca das provas, justificando a anulação da decisão. 



    5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a soberania dos veredictos. 6. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração, e a decisão do Tribunal de Justiça está em consonância com o entendimento do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, não viola a soberania dos veredictos." (eDOC 11)



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, e no art. 35 da Lei 11.343/2006, mas absolvido da prática dos mencionados crimes pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, e condenado apenas pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), sendo-lhe imposta a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto. (eDOC 9)



    Alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento ao recurso, para determinar a submissão do paciente a novo julgamento (eDOC. 7).



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pela Corte estadual (eDOC 5). O agravo em recurso especial foi conhecido para negar provimento do Recurso Especial (eDOC 3). Agravo regimental desprovido pela Quinta Turma (eDOC 10)



    Nesta Corte (eDOC. 1), a impetrante alega que a decisão proferida pelo Tribunal estadual é manifestamente ilegal.



    Aduz que “Os jurados podem perfeitamente entender que o réu entrou na residência após os homicídios e subtraiu os aparelhos celulares, sem ter participado dos crimes contra a vida. Ou podem, ainda, absolvê-lo dos homicídios por clemência, mesmo reconhecendo sua participação no furto”. (p. 4)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo STJ. No mérito, busca a concessão da ordem de habeas corpus, para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e restabelecer a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “[...] quanto ao reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, confira-se o que registrou o acórdão (e-STJ, fls. 1.325-1.326):



    "De fato, da leitura da narrativa acusatória, o homicídio de Dhemerson e Lauriene foi praticado no exato contexto, isto é, no interior da residência do casal, pelas mesmas pessoas que a invadiram, ainda que Dhemerson tenha tentado fugir para a rua, onde foi consumado o crime. 



    Dessa forma, a primeira contradição na resposta dos quesitos, consiste no fato de que somente Carlos Eduardo foi condenado e exclusivamente pelo homicídio de Dhemerson, não havendo qualquer prova que sustente a dissociação de autoria do homicídio contra Dhemerson, do homicídio de Lauriene. 



    Tal perplexidade acaba por demonstrar que, de fato, o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos. 



    Outro ponto que reforça tal percepção é o fato de que Edilson somente foi condenado pelo crime de furto dos aparelhos celulares, mas absolvido dos homicídios, quando restou inequívoco que somente os autores dos homicídios entraram na residência das vítimas. Dessa forma, considerando que não era possível Carlos Eduardo, sozinho, executar Dhemerson (na rua, após ter fugido) e Lauriene (na casa), ao mesmo tempo, e, tendo em vista que não foi apresentada qualquer tese de haver um terceiro agressor não identificado, resta contraditório o veredicto pelo qual se conclui pela autoria de Edilson do crime de furto ocorrido no interior da residência, mas não pelo homicídio. 



    Importa mencionar, ainda, as confissões extrajudiciais de Carlos Eduardo e Edilson (Vol. 01, pp. 75-78 e 101-103), ambos apontando Eleones como autor intelectual e fornecedor de roupas e materiais para a prática do crime. Ademais, destacam-se os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pelas diligências, ambos fazendo menção às declarações de testemunha ocular (Euller Posse Roos), que estava no interior da residência e reconheceu Carlos Eduardo e Edilson. 



    Não ignoro que, em juízo, Edilson e Carlos Eduardo modificaram suas versões, dizendo que foram agredidos e forçados a confessar os crimes. 



    Edilson afirmou, em juízo, que os policiais quase o mataram de tanto bater, porém o Laudo de Lesões Corporais somente identificou um corte em seu antebraço, decorrente de ter pulado um muro na fuga, o que é incompatível com a alegação de que sofreu agressões físicas para confessar o crime que quase levaram-no à morte (Vol. 02, pp. 365-367). 



    Novamente, chamo atenção para a contradição do veredicto em se condenar Edilson pelo furto dos aparelhos das vítimas, praticado no interior do imóvel, ou seja, concluindo-se que ele entrou na casa, porém, ao mesmo tempo, absolveu-o dos crimes de homicídio, praticados no mesmo contexto. 



    No mesmo sentido, Carlos Eduardo afirmou que também foi agredido pelos policiais, tendo sido bastante machucado na costela, porém o Laudo de Lesões Corporais, assinado por médica legista, afirma que o suspeito não apresentava nenhuma lesão corporal (Vol. 01, pp. 373-375). 



    Dessa forma, nota-se que, de fato, apesar da negativa dos réus, as provas caminham em sentido oposto, e, ademais, houve manifesta contradição na resposta dos quesitos dos jurados, ao reconhecerem a autoria de Edilson quanto ao furto, mas negarem quanto aos homicídios. 



    Portanto, tal situação revela que, em verdade, não houve clara escolha dos jurados por alguma das teses, com base nas provas dos autos, mas perplexidade na resposta aos quesitos, do que decorre a excepcional necessidade de renovação do julgamento em tribunal do júri.”



    Assim, dos elementos probatórios que instruem o feito, considerou o Tribunal local fundamentadamente que o veredicto foi manifestamente contrário às provas dos autos e, especialmente, à valoração que os próprios jurados fizeram acerca das provas. Asseverou que não há qualquer prova para dissociação da autoria dos dois homicídios e para a compreensão cindida da dinâmica dos fatos relativos ao furto e aos homicídios. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 8/3/2018). 



    No caso, o Tribunal de origem expôs de maneira fundamentada, à luz do caso concreto, e, destacadamente, na própria conclusão dos jurados acerca dos fatos, que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando sua anulação. 



    [...]



    Ademais, a decisão desta Corte Superior, esboçada no mencionado precedente interessa quanto à essência do entendimento deste Tribunal Superior de possibilidade de anulação da decisão absolutória. Assim, também no presente caso, em que as instâncias de origem concluíram de maneira adequadamente fundamentada que a conclusão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e à valoração que os próprios jurados fizeram acerca das provas, é possível anular o veredicto.” (eDOC 11)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de anulação do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio Qualificado. Tribunal do júri. Absolvição. Anulação da decisão do tribunal do júri. Novo julgamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos autos do REsp 1.941.470, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a absolvição do paciente, pelo Tribunal do Júri, “não encontra qualquer suporte nas provas dos autos”. Assentou que, uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, “configura contradição insustentável a absolvição por clemência, com base no art. 483, III, do CPP”. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes: HC 146.672, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 222.137, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 192.970-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223275 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 16.3.2023)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Ante a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri pressupõe versão manifestamente contrária às provas. APELAÇÃO – JULGAMENTO – JÚRI – ABSOLVIÇÃO. Cumpre, presente apelação formalizada contra decisão absolutória de Tribunal do Júri, o enfrentamento do versado em contrarrazões – inteligência do artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal”. (RHC 188017, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 6.4.2021)



    Desse modo, considerando a comprovação da materialidade e os fortes indícios de autoria que recaem sobre o paciente, correta a determinação da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri se “não houve clara escolha dos jurados por alguma das teses, com base nas provas dos autos, mas perplexidade na resposta aos quesitos.” (eDOC 7, p. 10)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente